Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA EM PRIMEIRO GRAU. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu pedido formulado em plantão judiciário por ausência de urgência e aplicou multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A taxatividade do rol só pode ser mitigada caso seja demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. A decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No caso, a agravante também não demonstrou situação concreta de urgência que torne inútil a análise da controvérsia em eventual apelação.
5. A mera possibilidade de futura execução da multa ou de eventual constrição patrimonial não caracteriza urgência suficiente para justificar a mitigação do rol legal.
6. A manifesta improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação. A possibilidade de execução da multa ou de constrição patrimonial não caracteriza, por si só, situação de urgência apta a justificar o cabimento de agravo de instrumento”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988.